Tribunal: CARF
Processo: 10215.000085/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000085/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.281 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ANDRINO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. PRESCINDÍVEL PERÍCIA CONTÁBIL.
SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
TRIBUTAÇÃO
DOS
VALORES
EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.

No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto de renda parcela
de lucros ou dividendos excedentes ao valor de sua base de cálculo, diminuída
de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000085/2010-44
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANDRINO MACHADO contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(DRJ/BEL), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 631.709,61
(seiscentos e trinta e um mil, setecentos e nove reais e sessenta e um centavos) sido constatado i)
rendimentos excedentes ao lucro presumido pagos a sócio e ii) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Após intimado do Termo de Início de Fiscalização (f. 6/7), apresentou extratos
bancários e movimentações financeiras referentes ao período de 01 de janeiro de 2005 a 31 de
dezembro de 2005 (f. 17/75).
Por meio do Termo de Reintimação Fiscal no 510/2007, o ora recorrente foi
instado “a comprovar a origem dos recursos lançados a crédito, em conta corrente mantida em
seu nome, referente ao ano-calendário de 2005 no Banco do Brasil S/A.” (f. 76) Em resposta,
informou que, considerando que a instituição financeira mais próxima está a duzentos
quilômetros de distância, as operações da pessoa jurídica ocorrem, algumas vezes, diretamente
em sua conta corrente. Em seguida, justificou a ocorrência dos seguintes eventos:

Evento 1 - Recebimento de Clientes - Trata-se de depósito advindo
diretamente do cliente da Pessoa Jurídica, transferida a pedido da
empresa, para o Informante fazer os pagamentos de matéria prima,
insumo e demais despesas. Tais depósitos já foram devidamente
tributados na pessoa jurídica e um a nova oneração levará a bi-tributação
do fato gerador.
Evento 2 - Transferência Folha - Trata-se de transferência de valores
efetuados diretamente pela pessoa jurídica para fins específicos de
pagamento da folha total ou parcial.
Evento 3 - Distribuição de Lucro - Trata-se de depósito efetuado pela
pessoa jurídica a título de distribuição do seu resultado. Tal distribuição
de renda, consoante estabelece o artigo 10° da Lei 9.249/95 não é
onerada, pois já o foi na lucratividade da pessoa
jurídica.
Evento 4 - Movimentação de Recurso Próprio - Trata-se de depósitos
decorrentes de saldo de caixa originado de ganhos já declarados,
conforme se vê na DIPF do período anterior e de depósitos originados no
excesso de saque. (f. 87/89)

Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

Na oportunidade, apresentou planilha na qual relacionou os valores
creditados em cada instituição financeira e suas respectivas origens (f. 89), bem como anexou
folhas de pagamento e notas fiscais que originaram crédito de terceiros (f. 93).
Por entender a fiscalização que os documentos e informações prestados eram
precários, expediu Termo de Reintimação no 603/2007, para fins do seguinte:

1. Estamos enviando novamente a Planilha de Depósitos/Créditos
Bancários a Comprovar, para a devida comprovação da origem dos
recursos lançados a crédito, na conta corrente mantida em seu nome
referente ao ano-calendário de 2005 no Banco do Brasil S/A. Para tanto
se faz necessário:
a) Aos créditos declarados como recebimentos de clientes, notamos que
muitos deles não possuem comprovantes de nota fiscal e nem de
escrituração em livro contábil da empresa SM PARÁ MADEIRAS E
LAMINADOS LTDA e que outros se referem a pagamentos que foram
parcelados. Sendo assim, há a necessidade de apresentação de todas as
notas fiscais em que os depósitos marcados como recebimentos de
clientes se referem e também a apresentação dos livros em que houve a
escrituração das vendas a prazo que nos permitam identificar os valores e
as datas das parcelas pagas. Diante do exposto, solicitamos que nos envie
o restante das notas fiscais e a documentação em que os parcelamentos
foram escriturados com as devidas marcações que nos permitam
identificar a que nota fiscal se refere.
b) Ainda sobre os créditos declarados como rendimentos de clientes,
como o montante pertence a pessoa jurídica SM PARÁ MADEIRAS E
LAMINADOS LTDA, cabe ao contribuinte nos provar também a efetiva
entrega dos recursos creditados nas suas contas-corrente à empresa,
estabelecendo a ligação dos valores saídos das contas-corrente e os
entregues à empresa, a fim de comprovar que os recursos foram
realmente empregados em atividades daquela pessoa jurídica. Em breve
explicação, o
contribuinte nos informou que esses valores serviam para ele fazer os
pagamentos de matéria prima, insumos e demais despesa. Desta forma,
solicitamos que nos apresente documentos que comprovem suas
alegações, os quais nos permitam identificar que os valores saíram de sua
conta-corrente.
c) Aos créditos declarados como transferência folha, como o histórico
dos extratos bancários se referem apenas a depósitos e transferências
online, solicitamos extratos ou comprovantes de depósitos feitos pela
empresa SM PARÁ MADEIRAS E LAMINADOS LTDA para que não
nos reste dúvidas que os valores realmente foram depositados para este
fim.
d) Aos créditos declarados como distribuição de lucro, se faz necessário a
comprovação com a escrita contábil da empresa em que esteja
caracterizada cada situação alegada coincidentes em datas e valores e
demonstrado o lucro supostamente distribuído, portanto, solicitamos o
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

Livro Caixa e/ou Livro Diário indicando os lançamentos (data e número)
referentes a distribuição de lucro alegada.
e) Aos créditos relativos a movimentação de recursos próprios, em que o
contribuinte se refere a ganhos já declarados em DIPF, solicitamos a
comprovação através de contra-cheques ou recibos entregues pela fonte
pagadora.” (fl. 120).

Em resposta, afirmou que

os recebimentos de clientes sem o devido cruzamento com as notas de
origem, tratam-se de depósitos feitos pelos clientes com cheques de
terceiros o que no mercado é uma prática muito utilizada, ficando assim
impossível de cruzar notas com depósitos, já que as transações
aconteceram há muito tempo atrás e na maioria das vezes as notas eram
recebidas em parcelas, no entanto para comprovar a afirmativa de que o
crédito é da pessoa jurídica, estou anexando os extratos de conta corrente
da empresa e os livros fiscais onde comprova o faturamento maior que a
movimentação bancária na pessoa jurídica. (f. 137/138).

Reiterou os esclarecimentos apresentados em petição anterior, acerca dos
eventos “recebimento de clientes”, “transferência folha”, “distribuição de lucro” e
“movimentação de recurso próprio.” (f. 138/139). Acostou ainda planilha na qual relacionou os
valores creditados em cada instituição financeira e suas respectivas origens, além de
comprovantes de transferência entre a conta bancária da SM Pará Mad. E Lam. Ltda e a sua
própria; resumo de folhas de pagamento; cópias do Livro Caixa; recibos da distribuição de
lucros; cópias do Livro de Registro de Saídas; cópias do Livro de Registro de Apuração do
ICMS; extratos da conta corrente da SM Pará Mad. E Lam. Ltda; e planilha de valores
reconhecidos como receita (f. 146/334).

Por meio do Termo de Reintimação Fiscal no 173/2009, o contribuinte foi
intimado a apresentar os seguintes documentos:

a. Demonstração do Resultado do Exercício da empresa SM PARA
MADEIRAS E LAMINADOS LTDA (ano-calendário 2005);
b. Escrita contábil em meio digital;
c. Comprovantes de depósitos relativos à "movimentação de recursos
próprios";
d. Comprovantes da efetiva entrega de recursos da conta corrente do
sujeito passivo para a empresa SM PARA MADEIRAS E LAMINADOS
LTDA. Os espelhos de cheques apresentados não servem para comprovar
a efetiva entrega de recursos. Para atender este Item, devem ser
apresentados: indicações de transferências bancárias; cópias autenticadas
de cheques (e não espelhos dos mesmos) juntamente com o documento
que deu origem a este pagamento (notas fiscais de fornecedores,
duplicatas, títulos de dívidas em geral da empresa); ou outros
documentos que mostrem inequivocamente a efetiva entrega de recursos
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

de sua conta corrente pra a empresa ou para pagamentos de dívidas desta.
(f. 335).

Para fins de cumprimento da intimação, declinou os seguintes argumentos:

Evento 1 - Demonstração de Resultado do Exercício da empresa SM
Pará Madeiras e Laminados Ltda (ano caiendário2005) - No caso da SM
Pará Madeira e Laminados Ltda, conforme estabelece o Parágrafo único
do artigo 45 da lei 8.981/95, a empresa fez opção pela escrituração
apenas do Livro Caixa e movimentação bancária, isto se deve a falta de
estrutura do município e mão de obra especializada para manter
escrituração contábil nos termos da legislação comercial, ficando assim
impedida de fazer o balanço contábil do exercício de 2005.
Evento 2 - Escrita Contábil em Meio Digital - conforme citado
anteriormente segue livro caixa e movimentação bancária em meio
digital, formato .Doc.
Evento 3 - Comprovantes de depósitos relativos à (movimentação de
recursos próprios) - Os depósitos de recursos próprios estão
demonstrados nos extratos e por se tratar de pessoa física, o contribuinte
após as confirmações nos extratos jogava fora desconhecendo a
necessidade de guardá-los.
Evento 4 - Comprovantes da efetiva entrega de recursos da conta
corrente do sujeito passivo para a empresa SM Pará Madeiras e
Laminados Ltda. Conforme já demonstrado anteriormente em outras
solicitações de informações por parte da fiscalização, todos os recursos
quando não utilizados para pagamento das despesas da empresa foram
entregues e registrados nas receitas da Pessoa Jurídica da qual o
contribuinte é sócio, anexos demonstramos alguns pagamentos e
recebimentos já apresentados anteriormente em outras solicitações.
5 - Em anexo CD livro caixa empresa SM Pará Madeiras e Laminados
Ltda, formato do e do ano de 2005, folhas de pagamentos da empresa
paga s pelo contribuinte em sua conta corrente, documentos
comprobatórios de que recursos movimentados em suas contas corrente
referem-se realmente a receitas da empresa e transferências para
pagamento de despesas da pessoa jurídica, bem com identificações de
alguns desses casos no livro caixa.
Conforme já mencionado em intimações anteriores, a utilização de suas
contas para estas movimentações bancárias se deu em razão da
localização da empresa no Distrito de Castelo dos Sonhos, no município
de Altamira - PA, fato este que ocasiona dificuldades de toda a sorte para
realizar a contento as transações negociais da atividade da pessoa jurídica
(ramo madeireiro).
6 - Os demais créditos existentes nas contas corrente do contribuinte
foram declarados e tributados na pessoa jurídica, medida tomada
pretendendo "solucionar a falta de controle ou mesmo a não utilização de
metodologia adequada na época, portanto a empresa resolveu reconhecer
estes valores e tributou novamente. (f. 340/341)
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

Anexou os seguintes documentos autenticados em cartório: comprovantes
de transferência bancária entre a conta da SM Pará Mad. E Lam. Ltda e a sua própria; resumo de
folhas de pagamento; recibos da distribuição de lucros; notas fiscais da SM Pará Mad. E Lam.
Ltda. Além disso, juntou Planilha de Depósitos/Créditos Bancários a Comprovar e cópias de
Livro Caixa (f. 343/468).

Por derradeiro, lavrado o Termo de Reintimação Fiscal no 253/2009,
requisitando o seguinte:

a. Demonstração do Resultado do Exercício da empresa SM PARA
MADEIRAS E LAMINADOS LTDA (ano-calendário 2005);
b. Escrita contábil em meio digital;
c. Comprovantes de depósitos relativos à "movimentação de recursos
próprios";
d. Comprovantes da efetiva entrega de recursos da conta corrente do
sujeito passivo para a empresa SM PARA MADEIRAS E LAMINADOS
LTDA. Os espelhos de cheques apresentados não servem para comprovar
a efetiva entrega de recursos. Para atender este Item, devem ser
apresentados: indicações de transferências bancárias; cópias autenticadas
de cheques (e não espelhos dos mesmos) juntamente com o documento
que deu origem a este pagamento (notas fiscais de fornecedores,
duplicatas, títulos de dívidas em geral da empresa); ou outros
documentos que mostrem inequivocamente
a efetiva entrega de recursos de sua conta corrente para a empresa ou
para pagamentos de dívidas desta. (f. 469/470)

Intimado, esclareceu que as informações requeridas haviam sido prestadas
anteriormente (fl. 473).
Lavrado o auto de infração e devidamente cientificado, apresentada peça
impugnatória insurgindo contra os dois motivos ensejadores da autuação.
Com relação aos rendimentos excedentes ao lucro presumido pagos a
sócio, afirmou que, apesar de estar desobrigado a manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial, apresentou à Fiscalização Livro Diário, no qual restou demonstrado que o
lucro efetivo foi superior ao lucro presumido no período. Disse que “o Livro Diário constitui
prova hábil e idônea capaz de demonstrar que o lucro efetivo da empresa S M Madeiras e
Laminados Ltda., relativamente ao ano-calendário 2005, foi maior que o lucro presumido
apurado.”
No que se refere aos depósitos bancários de origem não comprovada,
alegou ter demonstrado anteriormente “que os depósitos bancários mantidos em suas contas
correntes, decorrentes de movimentação de recursos próprios, advieram de uma origem já
tributada.” (f. 522) Aduziu que
os rendimentos declarados pelo impugnante justificam os depósitos
bancários mantidos em suas contas correntes, não havendo falar-se na
omissão de receita de que trata o 42 da Lei n°. 9.430/96. Conquanto a
presunção legal contida no art. 42 da Lei n°. 9.430/96 transfira ao
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

contribuinte o ônus da elidir a imputação, quando aquele demonstra que os
rendimentos auferidos por ele num determinado período já foram
declarados, cabe ao Fisco o ônus da prova em contrário. (f. 522/524).
Acrescentou que “conforme documentação acostada aos autos, esses
valores foram repassados para a empresa SM Pará Madeiras e Laminados Ltda. Não bastasse
isso, saliente-se, a empresa submeteu esses valores à tributação, parcelando o débito apurado (f.
526).
Por derradeiro, arguiu ser ilegal o lançamento feito exclusivamente com
base em movimentação bancária. A fim de comprovar o alegado, juntou trechos da doutrina e
acórdãos da CSRF e do extinto TFR, nos quais há menção ao fato de que os depósitos bancários,
por si só, não caracterizam disponibilidade de rendimentos (f. 528/530).
Ao apreciar as razões de insurgência prolatou a DRJ acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
argüição de inconstitucionalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares do
Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados sem,
entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do
art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais,
quando comprovado que o contribuinte não figurou como parte na
referida ação judicial.
DOUTRINA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação
tributária de que fala o art. 96 do Código Tributário Nacional, desde que
não se traduzam em súmula vinculante nos termos da Emenda
Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há
vinculação do julgador administrativo à doutrina jurídica.
LUCRO PRESUMIDO DISTRIBUÍDO A SÓCIO EXCEDENTE
AO ESCRITURADO.
São tributáveis os valores distribuídos a sócios de empresa tributada com
base no lucro presumido, a título de lucros ou dividendos, que
ultrapassarem o resultado contábil e os lucros acumulados e reservas de
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

lucros de anos anteriores, observada a legislação vigente à época da
formação dos lucros.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção
de omissão de rendimentos com base em valores depositados em conta
bancária para os quais o titular não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o Impugnante. Não
cabe a qualquer deles manter-se passivo, apenas alegando fatos que o
favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco
produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao
contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Nesse passo, o
Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito tributário
provando o acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar
qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao referido
acréscimo.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido. (f. 759/760).

Intimado, interpôs recurso voluntário em 11/06/2012 (f. 786), replicando os
mesmos argumentos lançados em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.

I – DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Aduz o recorrente padecer de ilegalidade o lançamento realizado com base em
movimentação bancária.
No ano de 1996, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, restou autorizada a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprovasse, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações – “ex vi” do art. 42.
Ao contrário do sustentado nas razões de recurso voluntário, sobre os ombros do
recorrente recai o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

depósitos. Justamente por essa razão, alegações exclusivamente genéricas, desamparadas de
prova documental, não se mostram suficientes para elidir a autuação.
Registro ainda que este Conselho já editou verbere sumular – de no 26 –, que é
hialino ao dispor que
[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.

Não vislumbrando nenhuma ilegalidade na apuração do crédito tributário,
mantenho a autuação.

II – DA OMISSÃO DE RENDIMENTO: OS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Com a entrada em vigor da Lei no 9.430/1996, a omissão de rendimentos
passou a ser disciplinada por artigo 42, que assim dispõe:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
presunção relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao sujeito
passivo, a sua produção.
Entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea como aquela em
que se possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder precisar a
natureza da transação, se tributável ou não.
No caso em apreço, aduz o recorrente que “conquanto a presunção legal
contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 transfira ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
quando aquele demonstra que os rendimentos auferidos por ele num determinado período já
foram declarados, cabe ao Fisco o ônus da prova em contrário”. Em seguida, afirma apresentar
julgados que confirmam sua tese. Contudo, nenhum dos julgados nem ao menos menciona o
referido argumento. E, ainda que o fizesse, somente documentação hábil é capaz de afastar a
autuação, não se prestando para tanto lições meramente doutrinárias e jurisprudenciais.
As genéricas alegações esbarram no verbete sumular de no 26 deste eg.
Conselho, que determina que “[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.” À míngua de provas, rejeito as alegações.

III – DOS RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO PAGOS A
SÓCIOS
O art. 10, da Lei no 9.249/1995, dispõe que os lucros e dividendos calculados
com base nos resultados apurados pelas pessoas jurídicas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte, nem integrarão a
base de cálculo do imposto de renda do beneficiário.

Por sua vez, a Instrução Normativa n.o 93, de 29 de dezembro de 1997, que
dispõe sobre a apuração do Imposto de Renda e da CSLL a partir do ano-calendário de 1997,
determina, em seu art. 48, que, na hipótese de a empresa não manter a escrituração contábil de
acordo com as normas comerciais, deve-se utilizar como limite para a distribuição de lucros o
cálculo do lucro presumido, subtraídos os impostos e as contribuições (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS):

Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos
ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais. (grifos nossos)

Assim, para que a parcela excedente ao lucro presumido apurado pudesse
ser isenta do imposto de renda, caberia ao recorrente a apresentação de escrituração contábil
idônea da empresa, devidamente autenticada anteriormente à entrega da declaração de
rendimentos.

Contudo, o que se verifica nos autos é que o recorrente apresentou cópias
de livros contábeis da empresa SM Pará Madeiras e Laminados LTDA sem a devida
autenticação, a qual deveria ter sido realizada anteriormente à declaração de rendimentos e ao
início da ação fiscal para que pudessem ter a higidez e a espontaneidade necessária exigida.
Colaciono alguns acórdãos, todos deste eg. Conselho, nesse sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES
EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela
dos lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de
todos os tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a
empresa não possuir escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que demonstre que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO.
A escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao
movimento das operações nele lançadas, poderá ser aceita pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde que o registro e
autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro.” (grifos nossos) (CARF.m Acórdão 2301-006.979, 2a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, Rel. Cons. Marcus Vinícius Santa
Rita Freire Silva, sessão de 16/01/2020)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída,
sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio.
ESCRITURAÇÃO
DO
LIVRO
DIÁRIO.
REGISTRO
E
AUTENTICAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser
submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio
até antes do início da ação fiscal, sob pena de perda da espontaneidade.
(grifos nossos) (CARF, Acórdão 2401-005.830, 4a Câmara/1a Turma
Ordinária, Rel. Cons. Francisco Esio de Souza Junior, sessão de 06/11/2018)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES
EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela
dos lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de
todos os tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a
empresa não possuir escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que demonstre que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido.
ESCRITURAÇÃO
DO
LIVRO
DIÁRIO.
REGISTRO
E
AUTENTICAÇÃO.
A escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, desde que o registro e autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Negado. (grifos nossos)
(CARF, Acórdão 2301-004.464, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Cons.
Alice Grecchi, sessão de 28/01/2016)

Como bem apontado pela DRJ,

o próprio sujeito passivo reconhece que a empresa SM Pará Madeiras e
Laminados Ltda. não havia elaborado as Demonstrações Financeiras por
estar desobrigada por lei de manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial. Admite também manter a escrituração somente por
meio do Livro Caixa, tanto que se eximiu de apresentá-la durante a fase
fiscalizatória, limitando-se a entregar o Livro Diário.
De se ressaltar que, a empresa SM Pará Madeiras e Laminados Ltda. deveria
ter mantido escrituração contábil na forma da legislação em vigor, antes
mesmo de apresentar a sua DIRPJ/2006, para que os lucros e dividendos
excedentes ao lucro presumido pagos ao impugnante pudessem ser
considerados como Isentos e Não Tributáveis.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000085/2010-44

Desta forma, foi fatal para as pretensões do sujeito passivo apresentar, somente
cópia do Livro Diário, desprovida do competente registro, que comprovasse
haver a empresa SM Pará Madeiras e Laminados Ltda. apurado
tempestivamente o resultado do exercício, na forma exigida pela legislação
vigente e efetuado seu registro no mesmo.
Isto posto, correto o Fisco em efetuar o lançamento, por não haver o sujeito
passivo atendido os requisitos legais para que os lucros distribuídos pudessem
ser considerados isentos e não tributáveis na sua totalidade, como pleiteado na
sua impugnação. (f. 768)

Assim, verifica-se da análise dos autos que a documentação contábil
apresentada não se presta a confirmar a distribuição lucros excedentes à base de cálculo do
imposto, uma vez que a escrituração contábil não fora autenticada tempestivamente. Rejeito,
pois, as alegações.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 826
DF CARF MF
Original